Tribunal: TJDFT
Processo: 0739948-38.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-06

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento, sem pedido antecipação de tutela recursal, interposto por ELIANE DA SILVA MARQUES, em face da decisão interlocutória proferida nos autos do processo n.o0710383-26.2020.8.07.0001que litiga contra BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA, que indeferiu o pedido para aplicar as verbas previstas no §2o, do artigo 523, do CPC. Alega a agravante que no cumprimento de sentença houve um pagamento a menor da quantia que de fato era devida, a enseja multa seja na forma do §2o, do artigo 523, seja na forma do §2o, do artigo 526, todos do Código de Processo Civil. Requer a reforma da decisão para que o banco executado/agravado pague a quantia total de R$ 433,18 (quatrocentos e trinta e três reais e dezoito centavos), referente a multa e novos honorários do cumprimento de sentença, em razão da insuficiente do primeiro depósito efetuado junto a impugnação. Preparo ID 12880751. É o breve relatório. DECIDO. Em oficio encaminhado pela Juíza de Direito Titular desta 20a Vara Cível de Brasília (ID. 20181888), foi comunicado que o processo de origem fora sentenciado (ID 20181889 - Pág. 2). Desta feita, por evidente, verifica-se a perda superveniente do objeto deste agravo de instrumento, de modo que não mais subsistem as fundamentações impugnadas no recurso, porquanto não há decisão a ser revista por esta instância nesta via recursal. Ante o exposto, nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, JULGO PREJUDICADO o recurso de agravo de instrumento, em razão da superveniente perda de seu objeto. Publique-se.